Tribunal: TJDFT
Processo: 0721475-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CDC. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. EXCESSO DE COBRANÇA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI N. 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO NA MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. EXPRESSAS NO CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Possibilidade de celebração de contratos com pactuação de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, prevista na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01.
2. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Enunciado da Súmula n. 382). Contrato que contempla pactuação de capitalização de juros de forma expressa e taxas claramente definidas, com periodicidade da capitalização e, sobretudo, indicação do valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. Abusividade não caracterizada.
3. Tal como explanado na sentença vergastada, a apelante não logrou êxito em comprovar as cobranças de tarifas de cadastro, de parcela premiável e de avaliação do bem. Com relação ao IOF e ao custo de registro do contrato, essas taxas foram corretamente expressas na avença, sendo legítima sua cobrança pelo apelado. 3.1.A cláusula que exige a contratação de seguro não se revela, a princípio, abusiva, pois, nada obstante o seguro não se qualificar como serviço inerente ao fomento da atividade bancária, a sua contratação é do interesse único e exclusivo da contratante, uma vez que se destina a resguardá-la dos riscos da inadimplência avençada nas hipóteses contratadas, além de poder contratar o serviço com a seguradora de sua escolha.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.